Tribunal: TJDFT
Processo: 0740615-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0740615-24.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JAIME TELES DA CRUZ EMBARGADO: BANCO BMG SA DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração opostos por JAIME TELES DA CRUZ em face da decisão (id. 1 20137794) proferida por esta relatoria, que não conheceu do Agravo de Instrumento, por não ter o recorrente cumprido os requisitos declinados na forma processual, deixando de recolher em dobro o preparo recursal. A Embargante alega que alguns pontos da decisão recorrida devem ser esclarecidos. Nesse sentido, inicialmente, registra que a decisão recorrida é obscura, “(...) indecente, imoral, reprovável e repudiante, visando tolher tal direito recursal sob o argumento de que não houve o adequado recolhimento do preparo, como forma fácil de eliminar processos, o que é abominavelmente comum no Poder Judiciário Distritense” (id. 20488720 e seguinte), afirmando ter efetuado o pagamento do preparo recursal, como determinado, e juntado aos autos os comprovantes, tempestivamente, consoante documentos de id. 20108216, p. 1 e 2 e id. 20139771, p. 1 e 2. Assinala que “(...) o sistema de controle deste Tribunal de geração de guias de custas não permitiu que o valor de tal comprovante de id. 20108216 – págs. 1/2 fosse digitado pelo presente Advogado quando da emissão da guia, para que fosse possível ele digitar o valor em dobro, razão pela qual o presente Advogado teve a ideia de emitir a guia do comprovante 20139771 – págs. 1/2 no dia seguinte, após o último dia do prazo de 5 dias para juntada aos presentes autos.” Pontua que a decisão embargada “(...) é um pretexto para não querer trabalhar e eliminar o presente feito de forma fácil (...)” id. 20488720, p. 2 e 3. Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeito modificativo, para que, sanando o vício apontado no decisum embargado, possibilitar o exercício do direito constitucional recursal. É o relatório. DECIDO. Porquanto tempestivos e, em tese, cabíveis, conheço dos embargos. Nos termos do art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade sanar omissão, contradição ou obscuridade, além de corrigir erro material, por ventura, existentes no julgamento. Com efeito, não vislumbro qualquer dessas situações na decisão contra a qual se insurge o recorrente. Na hipótese em apreço, a decisão embargada não conheceu do Agravo de Instrumento interposto pelo ora Embargante, diante da ausência de recolhimento em dobro do preparo recursal. Isso decorreu pelo fato de o Embargante, ao peticionar nos autos informando o cumprimento da determinação judicial de id. 19785010 (id. 20108214), ter juntado apenas uma guia de custas e uma de emolumentos do recurso, ou seja, recolhimento simples do preparo, sem mencionar qualquer dificuldade ou pretensão de juntada posterior da segunda guia, a fim de comprovar o recolhimento em dobro. Logo, ao contrário do afirmado pelo recorrente, o Poder Judiciário Distritense preza pela observância das normas processuais, assim como pela celeridade processual, não se utilizando de subterfúgios para eximir-se do comprometimento social, opostamente, oferecendo ao jurisdicionado um serviço público de excelência, sendo certo que o equívoco em não juntar o preparo em dobro, na primeira petição, foi da própria parte Agravante, ora Embargante, e não do Judiciário. Portanto, não havendo qualquer vício no julgado a ser dirimido, a rejeição dos presentes embargos é medida que se impõe. No entanto, em que pese reconhecer inexistir na decisão qualquer vício, há de se considerar que o Embargante, em ato contínuo à conclusão dos autos para análise da petição em que noticiou a juntada do comprovante do preparo, de forma simples, promoveu a juntada da segunda guia de custas e do respectivo preparo recursal (id. 20139769, p. 1 e 2). Por esta razão, verifico, in casu, que por se tratar de fato novo, eis que demonstrado o pagamento em dobro após a conclusão dos autos para análise da primeira petição, necessário se mostra a reconsideração da decisão retro, a fim de se evitar prejuízos às partes litigantes. Com esses fundamentos, reconsidero a decisão retro que inadmitiu o recurso, para conhecer do Agravo de Instrumento interposto pelo ora recorrente. Por tais razões, passo à análise do pedido de tutela recursal pleiteado, liminarmente, no bojo do recurso de Agravo de Instrumento. Trata-se de agravo de instrumento interposto por JAIME TELES DA CRUZ em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que nos autos do processo no 0701620-06.2020.8.07.0011, determinou à parte autora que adequasse o pedido inicial, consoante estabelecido no art. 381, do CPC. Eis o teor da decisão: “(...) Em que pese as decisões anteriores, a inicial ainda carece de emenda. Da análise dos autos, verifico que a parte autora suscita dúvidas a respeito da cobrança mensal realizada em seu contracheque e utiliza a presente ação para obter documentos da parte contrária a fim de justificar ou evitar o ajuizamento da ação que indica como sendo revisional de cláusula contratual cumulada com obrigação de fazer, repetição de indébito e indenização por danos morais. Nesse cenário, o procedimento da tutela cautelar antecedente não se mostra adequado, eis que esta medida é de caráter preparatório para uma ação principal que deve conter um pedido meritório diferente, mas conexo com a própria cautela. É ação puramente acessória, que demanda ação principal para sua existência. Ademais, cuida-se de medida que pressupõe o periculum in mora, contudo, sequer houve indicação de que tal pressuposto fundamenta o pedido liminar. No caso, o pedido formulado à exordial esgota-se com a simples exibição do documento, sendo a propositura de nova ação faculdade da parte, não havendo acessoriedade, motivo pelo qual deve ser observado o rito correto, que é a produção antecipada de provas. Diante disso, fica a parte autora intimada a adequar o pedido nos termos do art. 381 e seguintes ou, no caso de pretender imediatamente o ajuizamento da ação principal, deverá adequar o pedido para propor ação ordinária com pedido de antecipação de tutela, se for o caso. Prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção. (...)” id. 67734639 Os Embargos de Declaração opostos pelo autor, ora agravante, contra a r. decisão foram rejeitados (id. 69965264). Nas razões do recurso, defende a parte Agravante, em resumo, a necessidade de reformar a decisão agravada, para deferir os pedidos contidos nos itens 2, 3 e 4 da petição inicial, no sentido de abster o Agravado de continuar descontando mensalmente no contracheque do autor as parcelas do empréstimo consignado, sem amortizar o débito e determinar ao Agravado a juntada aos autos do contrato referente ao cartão de crédito consignado A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista no art. 1.019, I, in fine, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 294 c/c 300 do CPC). Na hipótese dos autos, pretende a parte Agravante, em sede de antecipação de tutela, obter provimento jurisdicional consistente em invalidar a decisão agravada, provendo os Embargos opostos, deferindo-se os pedidos de números 2, 3 e 4 da petição inicial na origem. No entanto, em um juízo de cognição não exauriente, e próprio deste momento processual incipiente, verifico que a argumentação esposada pelo agravante não tem o condão de infirmar os fundamentos deduzidos pelo d. Juiz a quo ao indeferir tal pretensão. Isso porque, a despeito das alegações da parte recorrente – cujo direito será melhor avaliado no momento do mérito do recurso –, não vislumbro, em um juízo perfunctório, a presença de risco de dano ou mesmo ao resultado útil do processo, pois, ao que se extrai do contexto da decisão recorrida, ao contrário do afirmado pelo Agravante, é que “o pedido formulado à exordial esgota-se com a simples exibição do documento, sendo a propositura de nova ação faculdade da parte, não havendo acessoriedade, motivo pelo qual deve ser observado o rito correto, que é a produção antecipada de provas”. Ou seja, o Agravante pugna por um provimento jurisdicional incompatível com o rito processual escolhido. Neste sentido, os requisitos autorizadores para a concessão da tutela recursal não estão integralmente presentes, situação que será melhor avaliada no momento do julgamento do mérito deste recurso, após a instauração do devido contraditório, com a resposta da parte agravada, situação que desautoriza, por ora, a concessão da tutela recursal pretendida. Diante dessas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, sem prejuízo de posterior reavaliação deste entendimento no julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao d. Juiz de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de outubro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora